Tribunal: TJSP
Processo: 1039573-22.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Depósitos realizados sem abranger a totalidade das verbas devidas, não se mostrando apto a purgar a sua mora. Cálculos dos valores em abertos, apresentados pelo autor, após o depósito parcial realizado, não impugnados pelos réus. Incontroverso descumprimento da obrigação

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Depósitos realizados sem abranger a totalidade das verbas devidas, não se mostrando apto a purgar a sua mora. Cálculos dos valores em abertos, apresentados pelo autor, após o depósito parcial realizado, não impugnados pelos réus. Incontroverso descumprimento da obrigação prescrita na norma exposta no art. 62, II, da Lei de Locação. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 12% do valor da condenação, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039573-22.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes LEANDRO MARQUES GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA) e LIS
CAROLINE DOS SANTOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RODRIGO LUKASAVICUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22753
Apelação Cível 1039573-22.2018.8.26.0576
São José do Rio Preto
Apelantes: Leandro Marques Garcia e LIS CAROLINE DOS SANTOS
GARCIA
Apelado: Rodrigo Lukasavicus
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação. Ação de despejo cumulada com pedido
de cobrança. Sentença de parcial procedência.
Insurgência dos réus. Descabimento. Depósitos
realizados sem abranger a totalidade das verbas
devidas, não se mostrando apto a purgar a sua
mora.
Cálculos
dos
valores
em
abertos,
apresentados pelo autor, após o depósito parcial
realizado,
não
impugnados
pelos
réus.
Incontroverso descumprimento da obrigação
prescrita na norma exposta no art. 62, II, da Lei
de Locação. Sentença mantida. Majoração da
verba honorária para 12% do valor da
condenação, conforme artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de despejo cumulada com pedido de cobrança,
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para: (i) declarar rescindido o
contrato de locação firmado; (ii) ordenar a desocupação do imóvel, no prazo de 15
dias, sob pena de despejo, e; (iii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos
aluguéis descritos na inicial, bem como os vincendos, acrescidos de correção
monetária, juros e multa, apurada de forma proporcional ao período remanescente de
cumprimento do contrato. Em razão da sucumbência quase total, os réus foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, observando-se a gratuidade
judiciária a elas deferida (fls. 106/108).
Os réus alegam que, ao contrário da fundamentação da r.
sentença, a mora foi integralmente purgada, pois além do depósito judicial realizado,
efetivaram pagamentos diretamente na conta bancária do proprietário do imóvel,
conforme discriminado na planilha acostada à inicial (fl. 3 e fl. 70) e fizeram
pagamentos dos locativos vencidos até a data da contestação (fls. 71/74). Dessa
forma, entendem que deve ser reconhecida a purgação total da mora e que a r.
sentença de parcial procedência afrontou o artigo 62, inciso II da Lei 8.245/91,
requerendo o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a ação e
condenar o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (fls. 114/119).
Houve contrarrazões (fls. 122/127).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É cediço que o locatário pode evitar a rescisão da locação
efetuando, no prazo de quinze dias, contado da citação, o pagamento do débito
atualizado mediante depósito judicial, conforme os termos do artigo 62, inciso II, da
Lei no 8.245/1991, in verbis:
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de
pagamento de aluguel e acessórios da locação, de
aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou
somente de quaisquer dos acessórios da locação,
observar-se-á o seguinte: [...]
II - o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da
locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contado da citação, o pagamento do débito atualizado,
independentemente de cálculo e mediante depósito
judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem
até a sua efetivação;
b) as multas ou penalidades contratuais, quando
exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e os honorários do advogado do locador,
fixados em dez por cento sobre o montante devido, se
do contrato não constar disposição diversa
Importa atentar ao fato de que o pagamento deve se dar pelo
valor do débito atualizado, independentemente de cálculo, mediante depósito
judicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua
efetivação, as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, os juros de mora
e as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o
montante devido, se do contrato não constar disposição diversa.
A norma é, de fato, bastante clara quanto à forma e à
abrangência do depósito, não havendo dúvida de que ele há de ser feito
judicialmente e de englobar todas as prestações vencidas até a data da sua realização,
acrescidos dos encargos previstos na regra referida.
No caso, contudo, o depósito judicial realizado pelas réus é
insuficiente para quitar o débito locatício, de modo que não se mostra apto a purgar a
sua mora.
Isso porque os valores depositados pelo réu para quitação dos
aluguéis em atraso (realizado em 1/10/2018) não contemplou a multa moratória
(prevista na clausula 10a do contrato) ou os honorários do advogado do locador, de
modo que não tem o condão de satisfazer todo o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, a análise dos autos revela que há IPTU's e
diferenças locativas dos aluguéis que venceram no decorrer do processo, como
demonstram os cálculos apontados pelo autor que não foram impugnados pelos réus
(fls. 903/103, fl. 104 e fl. 105).
Logo, diante da inaptidão do depósito judicial, verifica-se que o
réu incorreu em inadimplência de aluguel, descumprindo, assim, a obrigação prevista
no artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991.
Em casos análogos, assim já se decidiu:
Apelação Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis Contrato de
locação não residencial
Purga da mora

Inocorrência
Depósito realizado diretamente na
conta de um dos locadores, sem abranger a totalidade
das verbas devidas, consoante prescrito na norma
exposta no artigo 62, II, da Lei de Locação Intimação
para complementação do depósito Desnecessidade
Ausência de observância ao procedimento previsto em
lei para a purga da mora. A norma exposta no artigo
62, II, da Lei de Locação é bastante clara quanto à
forma e à abrangência do depósito, não havendo
dúvida de que ele há de ser feito judicialmente e de
englobar todas as prestações vencidas até a data da
sua realização, acrescidos dos encargos previstos na
regra referida. Cabe ao locatário ou ao fiador, para
elidir a pretensão do locador, efetuar o depósito
judicial do débito existente na data do depósito, com
os devidos acréscimos e independentemente de
cálculo. Optando por não obedecer ao procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto legalmente, o inquilino não tinha de ser
intimado para complementar o depósito, até porque
não comunicou ao Juízo a realização de depósito com
o objetivo de, purgando a mora, elidir a pretensão dos
autores. Apelação desprovida. (TJ/SP, Apelação no
0015194-65.2013.8.26.0008,
Relator: Des.
Lino
Machado, 30a Câmara de Direito Privado, julgado em
18/11/2015) (realces não originais).
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Réu que
depositou em juízo a quantia de R$ 1.200,00, a fim de
cobrir o pagamento dos aluguéis em atraso. Sentença
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, em
razão do reconhecimento da perda superveniente do
interesse de agir. Interposição de apelação pela
autora. O locatário pode evitar a rescisão da locação
efetuando, no prazo de quinze dias, contado da citação,
o pagamento do débito atualizado mediante depósito
judicial. Artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/1991. No
entanto, o depósito judicial realizado pelo réu é
intempestivo e insuficiente para quitar o débito
locatício, de modo que não se mostra apto a purgar a
sua mora. Réu que incorreu em inadimplência de
aluguel. Descumprimento da obrigação prevista no
artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991. Reforma da r.
sentença, para julgar procedente a ação. Declaração
de rescisão do contrato de locação. Decretação de
despejo. Condenação do réu ao pagamento dos
aluguéis e encargos de energia elétrica e de água em
atraso, até a efetiva desocupação do imóvel locado.
Apuração do montante devido em fase de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sentença, na forma do artigo 509, § 2o, do
CPC/2015. Destino do depósito judicial realizado pelo
réu que será determinado em primeiro grau, na fase de
cumprimento de sentença, pois poderá ser utilizado
para amortização do débito. Apelação provida. (TJ/SP,
Apelação no 1000489-19.2019.8.26.0369, Relator: Des.
Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado,
julgado em 19/7/2019) (realces não originais).
Nesse contexto, era mesmo de rigor acolher a pretensão do
autor, para reconhecer a inadimplência dos réus, os valores em aberto e, por
conseguinte, ordenar o despejo.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% do
valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora